Tribunal: TJES
Processo: 5001326-47.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001326-47.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: RAFAELA BARBOSA VARGAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA (PAGBANK/PAGSEGURO) E RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E JUSTIFICATIVA CONCRETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Indenização por Danos Morais, com pedido liminar, proposta por Rafaela Barbosa Vargas em desfavor de Pagbank/Pagseguro Internet S.A. A demandante relatou que possuía uma conta bancária junto ao requerido e ao realizar uma venda no valor de R$ 1.010,00 (um mil e dez reais). Relata que, inesperadamente, o requerido bloqueou a referida conta, impedindo-o de acessá-la.. Disse que, sem saber o motivo, entrou em contato com a instituição financeira e foi informada sobre o encerramento da conta. Manifestou que tentou reaver valores que estavam na conta, mas não obteve êxito, limitando-se o Requerido a informar o motivo do ocorrido. Aduziu que possuía a quantia de R$ 973,24 (novecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos) referente a venda que realizou, em sua conta pessoal. Diante de tais fatos propôs a presente ação, visando, liminarmente, que o requerido libere o acesso à conta bancária e libere o valor bloqueado. No mérito pugnou pela condenação do requerido em indenização por danos materiais e morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: condenar o Requerido ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à Autora, a título de danos morais, bem como a obrigação de fazer de efetuar o desbloqueio da conta.

3. Em recurso inominado, a parte requerida pleiteia pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e subsidiariamente, a minoração da indenização por danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre as partes, conforme Súmula 297 do STJ e ADI 2591 do STF. As instituições financeiras (incluindo as de pagamento) respondem objetivamente por falhas na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC). Embora o Recorrente alegue legitimidade do bloqueio (por suposta segurança) e cumprimento da tutela (com a liberação do saldo), não ilidiu a responsabilidade pelo encerramento unilateral da conta e a retenção do valor por um longo período (de 22/04/2024 até 12/11/2024).

6. As instituições podem rescindir contratos, mas devem fazê-lo em estrita observância das regras do Banco Central (Resolução 4.753/2019) e do CDC. A Resolução exige, no mínimo, a comunicação da intenção de rescindir, informando os motivos e o prazo de até 30 dias para as providências, o que não foi comprovado nos autos. O encerramento sem notificação prévia e justificativa concreta é prática abusiva (art. 39, II e IX, do CDC).

7. A retenção de valores por mais de seis meses, especialmente em um contexto de comprovada vulnerabilidade da Recorrida, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. A privação indevida de recursos essenciais afeta a dignidade do consumidor. O valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, sem incorrer em enriquecimento ilícito.

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)